Tribunal: TJSP
Processo: 0006648-70.2006.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – APELO DA DEFESA – pedido de reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva – acolhimento – necessidade – DECURSO DE MAIS DE OITO ANOS após A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICADO o exame do mérito.